Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/DF. DIREITO DO CONSUMIDOR. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO APURADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. VALOR DA SANÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Logo, são válidos até que prova em contrário demonstre terem sido praticados em desacordo com a lei ou com os princípios constitucionais pertinentes.
2. O controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário é exclusivamente o da legalidade, restringindo-se à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Logo, não cabe ao Judiciário examinar a oportunidade e conveniência do ato administrativo.
3. O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal IDC/PROCON-DF integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e tem o dever de reprimir práticas abusivas e defender os consumidores de possíveis danos oriundos das relações de consumo. Tem, atribuição de aplicar penalidade de multa no caso de infração à norma de regência (arts. 56 e 106 do CDC).
4. No caso concreto, a decisão administrativa ponderou o porte da empresa e o tipo de infração, cumprindo, portanto, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. Unânime.